Tribunal: TJMT
Processo: 1072070-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072070-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Terrestre, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA BARROS CASSIMIRO - CPF: 060.043.921-62 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0027-07 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE CAMILA BARROS CASSIMIRO E OS REJEITOU. ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA E SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ACÓRDÃO QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CABÍVEL APENAS QUANDO O RECORRENTE É VENCIDO – PARTE RÉ QUE NÃO INTERPÔS RECURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DAS RÉS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, servindo apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau somente é cabível quando o recorrente for vencido, conforme expressamente previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Não havendo recurso interposto pelas rés, não cabe sua condenação em honorários advocatícios, ainda que vencidas na demanda.

3. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme determina o artigo 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso como constou do acórdão embargado.

4. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração das rés parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o termo inicial dos juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA BARROS CASSIMIRO e, separadamente, por EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da autora para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA

A embargante CAMILA BARROS CASSIMIRO sustenta que o acórdão foi omisso por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, apesar de ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Não assiste razão à embargante.

Conforme disposição expressa do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
"
(grifei).

A interpretação literal e sistemática do dispositivo legal é clara:
apenas o recorrente vencido é condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No caso dos autos, as empresas rés não interpuseram recurso inominado, portanto, não podem ser consideradas "recorrentes vencidas"
para fins de aplicação da sanção prevista na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência, conforme se verifica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESACOLHIMENTO. O parcial provimento do recurso não enseja a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios .
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, somente é cabível a fixação dos ônus da sucumbência quando for negado provimento ao recurso. Interpretação do art. 55 da Lei nº 9.099/55
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71008229775, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - ED: 71008229775 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019 . ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10 .029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE . ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS . ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA . INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1 . O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim . 2.
É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência. (STF - AgR ARE: 1033348 SP - SÃO PAULO 0009436-28.2013 .8.26.0066, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-261 29-11-2019)

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pela autora, mantendo o acórdão sem condenação em honorários advocatícios.

2.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EUCATUR E SOLIMÕES TRANSPORTES

As empresas embargantes apontam erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros deveriam fluir a partir do arbitramento da indenização, e não desde o evento danoso como constou do acórdão.

Com razão parcial as embargantes.

De fato, há necessidade de retificação do acórdão neste ponto específico, mas não pelos fundamentos apresentados pelas embargantes.

O caso em análise trata de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, caracterizando relação contratual entre as partes. Nos termos do artigo 405 do Código Civil:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

Assim, tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação e não da data do evento danoso, como constou equivocadamente do acórdão embargado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE . JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART . 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.
Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art . 405 do CC
, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. TERMO INICIAL . JUROS DE MORA. PECULIARIDADE DO CASO. ART. 405 DO CC . NÃO APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1002. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. 1 . Na hipótese, o tribunal de origem entendeu que o distrato não se deu na data prevista no contrato por culpa da vendedora. Rever tal conclusão demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos e a interpretação de cláusula contratual. Incidência das Súmulas nº 5 e 7/STJ. 2 . A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 3
. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios são computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Precedentes . 4. No caso, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2069700 SE 2023/0140067-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

Destaque-se que, embora a embargada tenha citado precedentes do STJ sobre aplicação da Súmula 54 em casos de transporte, o entendimento predominante da Corte Superior distingue: (i) danos decorrentes de acidente de transporte - aplicação da Súmula 54/STJ (juros desde o evento danoso); e (ii) danos por descumprimento contratual sem acidente - aplicação do art. 405 do CC (juros desde a citação).

No presente caso, tratando-se de falhas na prestação do serviço sem acidente de transporte (atrasos, quebra mecânica, falta de assistência), aplica-se o art. 405 do CC.

Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por EUCATUR e SOLIMÕES TRANSPORTES, para retificar o termo inicial dos juros moratórios, passando a constar da parte dispositiva do acórdão:

"Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e a
crescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, nos termos do art. 405 do Código Civil."

Ante o exposto:

a)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por CAMILA BARROS CASSIMIRO, mantendo inalterado o acórdão embargado no tocante à questão dos honorários advocatícios;

b)
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por EUCATUR e SOLIMÕES TRANSPORTES, apenas para corrigir o termo inicial dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso como constou do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025